Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HC ANTERIOR. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE FOI SOLTO POR DECISÃO LIMINAR DO STF E NÃO TENTOU FUGIR NEM PRATICOU FATO DESABONADOR DE SUA CONDUTA NO INTERREGNO EM QUE PERMANECEU SOLTO. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Revoga-se a prisão preventiva de paciente, acusado da autoria do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto recorreu ao Supremo Tribunal Federal e foi solto em liminar, ficou mais de 2 meses em liberdade e não voltou a delinquir, não se vislumbrando risco à ordem pública, assim como não há risco para a aplicação da lei penal porque ele não se evadiu quando solto, o que poderia tê-lo feito, mas, ao contrário, aguardou e se entregou à polícia quando restabelecida sua ordem de prisão.
2. Aplica-se o monitoramento eletrônico, porquanto se trata de crime hediondo praticado com violência, a fim de manter a vigilância dos passos do paciente, sendo medida adequada e razoável em tempo de pandemia por coronavírus, junto com outras medidas cautelares.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.